Tribunal: TJSP
Processo: 1036048-87.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1036048-87.2014.8.26.0506/50001,
da
Comarca
de
Ribeirão Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A., são embargados IZILDO INÁCIO DE
SOUZA e VIVIAN HELENA POSCA ARAÚJO, Agravados IZILDO
INÁCIO DE SOUZA e IZILDO INÁCIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1036048-87.2014.8.26.0506/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1036048-87.2014.8.26.0506/50001
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADOS: IZILDO INÁCIO DE SOUZA E IZILDO INÁCIO DE
SOUZA
EMBARGDOS: IZILDO INÁCIO DE SOUZA E VIVIAN HELENA
POSCA ARAÚJO
VOTO No 28.644
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
ação
indenizatória, negou provimento a agravo interno.
Alega que, em caso semelhante, esta Presidência
admitiu seu recurso especial. Acrescenta que o reclamo
preencheu os requisitos ensejadores de admissão para
remessa à Corte Superior. Sustenta, ainda, que a taxa
de registro de contrato constitui serviço específico
de assessoria cartorária para facilitar as providências burocráticas que ficam a cargo do
comprador e que não se confunde com a taxa SATI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1036048-87.2014.8.26.0506/50001 - Voto no
3
Assinala, de resto, divergência com a tese repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 3a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Assim, nos termos do recurso
repetitivo supracitado, devem ser declaradas abusivas
a taxa de assessoria, assim como a taxa de
administração de contrato, vinculadas ao compromisso
de compra e venda, devendo ser restituído o montante
cobrado ao autor, nada havendo que se modificar na r.
sentença.”. Confira-se a fls. 221.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI, vide fls. 9/10.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1036048-87.2014.8.26.0506/50001 - Voto no
4
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO